Tribunal: TJSP
Processo: 0016438-28.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, do CP – Absolvição - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Condenação mantida e sequer foi questionada pelo recurso defensivo, o qual postula apenas reforma na sanção – Confissão da ré foi reconhecida e, corretamente, não foi aplicada na dosimetria, uma vez que é impossível reduzir a sanção aquém do mínimo, conforme Súmula 231

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, do CP – Absolvição - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Condenação mantida e sequer foi questionada pelo recurso defensivo, o qual postula apenas reforma na sanção – Confissão da ré foi reconhecida e, corretamente, não foi aplicada na dosimetria, uma vez que é impossível reduzir a sanção aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ - Incogitável afastar a causa de aumento pelo concurso de agentes, uma vez que ficou demonstrado nos autos, principalmente pelas narrativas da vítima, que o delito foi cometido por mais de um agente – Não há nada nos autos que indique que a vítima ou as testemunhas fossem alterar a verdade dos fatos apenas para imputar a majorante ao réu, indivíduo que não era de conhecimento deles antes dos fatos – Concurso formal devidamente aplicado, afastando o pedido de reconhecimento de crime único, tendo em vista que a acusada tinha conhecimento de que os bens subtraídos pertenciam a vítimas diferentes - Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa- Ademais, a acusada não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista que o delito praticado foi grave, tendo ela subtraído os pertences dos ofendidos enquanto seu parceiro permanecia ameaçando as vítimas durante toda a empreitada criminosa. Ora, tal conduta demonstra a elevada periculosidade da ré, pois não era necessário que assim agisse para que efetivasse o delito. Note-se, também, que o crime de roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na população. Fato que deve ser levado em consideração para fins de aplicação de pena e regime – Pena e regime inalterados - Recurso defensivo improvido.